Tribunal: STF
Processo: RE 1445469
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Assinala que a recorrida exercia o cargo de supervisora de ensino e não o cargo de professora.



    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC. 32, ID: 47b4710d).



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC. 27, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN n.º 3.772. O tempo de exercício do cargo de Supervisora de Ensino pode ser considerado para aposentadoria especial. Requisitos cumpridos. Segurança concedida. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.” (eDOC 15, ID: 860a411a, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral.



    É relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.039.644/SC, Tema 965 da repercussão geral, reiterando compreensão anterior adotada na ADI 3.772/DF (Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009), o Tribunal ressaltou que o exercício de atividades meramente administrativas, desvinculadas do magistério, não podem ser computadas para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)



    Em referido caso, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento de superação parcial da Súmula 726/STF que excluía do benefício toda atividade exercida fora da sala de aula, pois, no âmbito da ADI 3.772/DF, foi sedimentada posição no sentido de que [a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009).



    No mesmo julgamento da ADI 3.772/DF, o Tribunal acentuou que aqueles que desempenham as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores de carreira, fazem jus à aposentadoria especial:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009)



    Na hipótese em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação, reformou sentença de improcedência, para assegurar aposentadoria especial à parte recorrida, nos seguintes termos:



    “II- Como já reconhecido no julgado, o fato da impetrante ser Supervisora de Ensino, está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na mencionada ADIN n.º 3.772 e nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 11.301/06), com a alteração do art. 67 da Lei nº 9.394/1996, que incluiu o § 2º, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da CF. 



    Dessa forma, a servidora faz jus ao reconhecimento de seu direito à obtenção da aposentadoria especial.” (eDOC. 15, ID: 860a411a, pp. 1-2)



    O acórdão questionado, portanto, sem fazer qualquer menção ao fato de a parte recorrida ocupar, ou não, o cargo de professor de carreira, assegurou o direito à aposentadoria especial, em descompasso com o entendimento desta Corte na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público não ocupante do cargo de professor. Cargos efetivos de diretora de escola e, posteriormente, de supervisora de ensino. Aposentadoria especial. Contagem do tempo de serviço prestado fora de sala de aula. Impossibilidade. ADI nº 3.772/DF. Tema nº 965 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772, consolidou o entendimento de que a aposentadoria especial deve ser concedida aos professores ainda que esses não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas atividades outras, inclusive administrativas, tais como funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em estabelecimento de ensino. 2. O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema nº 965, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e reafirmou sua jurisprudência fixando a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 1.437.616-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIRETORA DE ESCOLA NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No paradigma da repercussão geral estabeleceu-se que é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou-se de tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora para ocupar o de Diretora de Escola, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.441.742-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2023)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo julgamento levando-se em consideração o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente